Tribunal: TJSP
Processo: 1003719-62.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Município de Santa Bárbara D'Oeste – ISSQN – Industrialização por encomenda – Autora que confecciona artigos de material plástico para embalagens e acondicionamento podendo ou não conter elementos gráficos de acordo com solicitações e especificações de seus clientes – Preponderância da obrigação de fazer em detrimento da obrigação de dar – Incidência do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória – Município de Santa Bárbara D'Oeste – ISSQN – Industrialização por encomenda – Autora que confecciona artigos de material plástico para embalagens e acondicionamento podendo ou não conter elementos gráficos de acordo com solicitações e especificações de seus clientes – Preponderância da obrigação de fazer em detrimento da obrigação de dar – Incidência do ISSQN – Enquadramento da atividade no item 14.05 da lista anexa à LC 116/03 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste C. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.